Tribunal: TJDFT
Processo: 0029472-98.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO. TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. TEMA 986/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. Rejulgamento da apelação em razão da tese fixada no EREsp 1.163.020/RS (Tema 986) pelo Superior Tribunal de Justiça. Modificação do Acórdão n. 1070194.
2. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a suspensão da exigibilidade de ICMS incidente sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica), encargos setoriais e perdas do sistema.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
4. As razões de decidir aplicam-se também aos demais encargos setoriais e perdas do sistema, pois são elementos indissociáveis das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que integram o preço final da operação.
5. À ocasião do julgamento, estabeleceu-se modulação de efeitos, “a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.
6. Diante da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), deve-se aplicar a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 986/STJ ao caso concreto, de modo que se impõe a reforma da sentença, a fim de reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais e, como consequência, manter inalterada a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso Do Sistema De Transmissão (TUST) e de Uso Do Sistema De Distribuição (TUSD), encargos setoriais e perdas do sistema. Não se aplica a modulação de efeitos ao caso concreto, haja vista a inexistência de decisão concessiva de tutela de urgência.
7. Segundo a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015 (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.). Aplica-se o CPC/15 ao caso, pois a sentença foi proferida já na sua vigência.
8. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, fixando as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).
9. Se a fixação da verba honorária com esteio no valor da causa, R$1.000,00 (um mil reais), resulta em importância irrisória, revela-se cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 8o-A, do CPC e em conformidade com as teses assentadas pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.
10. Recurso do réu e remessa necessária conhecidos e providos. Recurso da autora prejudicado. Acórdão n. 1070194 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.